Tribunal: TJSP
Processo: 1005337-83.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Devedor falecido, sucedido pelo herdeiro e pelo espólio. Sentença de procedência. Apelo dos réus. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Arguição de falsidade de assinatura da de cujus devidamente afastada pela r. sentença, que não teve os seus fundamentos infirmados nessa parte. Crédito efetivamente concedido e transferido para a conta bancária do

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Devedor falecido, sucedido pelo herdeiro e pelo espólio. Sentença de procedência. Apelo dos réus. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Arguição de falsidade de assinatura da de cujus devidamente afastada pela r. sentença, que não teve os seus fundamentos infirmados nessa parte. Crédito efetivamente concedido e transferido para a conta bancária do devedor falecido. Notificação recebida pelo próprio devedor, ainda vivo à época, que não se insurgiu contra a legitimidade da cobrança. Ausência de outros documentos juntados pelos réus a fim de fundamentar alegada falsidade de assinatura. Inexistência de exigência legal de reconhecimento de assinaturas no contrato. Alegação de ausência de fundamentação da r. sentença formulada de forma genérica. Sentença devidamente fundamentada. Cédula de crédito bancário. Título de crédito negociável que previu a hipótese de cessão independente de comunicação ou anuência do devedor. Não há que se falar em restituição de valores cobrados, mormente em dobro, porquanto o devedor não quitou nenhuma das vinte e quatro parcelas contratadas. Não subsiste a alegação de falta de registro ou averbação da cédula, invocando a ausência de eficácia da garantia real perante terceiros, pois, ao contrário do que entendem os réus, eles não são terceiros em relação ao contrato, mas sim devedores principais, em razão da sucessão. Insubsistência da alegação de que o autor não poderia cobrar os encargos constantes no título de crédito cedido, por não levar em consideração tratar-se ele de fundo de investimento em direitos creditórios não padronizado, regulado Conselho Monetário Nacional e pela Comissão de Valores Mobiliários, administrado por instituição financeira, por força de lei (Resolução CSM 2.907/2001). Irregularidade quanto à aplicação da Tabela Price não verificada, pois se trata de sistema de amortização cuja utilização, por si só, não é suficiente para caracterizar a capitalização de juros no contrato firmado entre as partes. Alegação de ilegalidade de cobrança de juros, na forma capitalizada. Descabimento. Contrato firmado posteriormente à edição da Medida Provisória 2.170/01, a qual não é inconstitucional. Súmulas 539 e 541 do C. STJ. Pactuação expressa da cobrança de juros capitalizados inserida em cláusula contratual, que atende a orientação do C. STJ em sede de recursos repetitivos sob o tema 953 (REsp 1388972/SC). Rejeição do pedido de limitação da taxa de juros à taxa média de mercado informada pelo Banco Central do Brasil. Índice que é um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras. Precedente do C. STJ (AgInt no AREsp 1107329/RS). Sentença mantida. Verba honorária aumentada. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639914
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005337-83.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes DAVID FERREIRA DINIZ (INVENTARIANTE) e ALRINEIDE
FERREIRA DOS SANTOS (ESPÓLIO), é apelado FUNDO DE INVEST. EM
DIR. CRED NÃO PADRONIZAD CREDITAS TEMPUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA
COTRIM.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005337-83.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 18404 - 2/12
Apelação Cível no 1005337-83.2019.8.26.0002
26a Câmara de Direito Privado
Apelantes: David Ferreira Diniz e Alrineide Ferreira dos Santos
Apelado: Fundo de Invest. Em Dir. Cred Não Padronizad Creditas
Tempus
Comarca: São Paulo
Voto no 18404
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Devedor
falecido, sucedido pelo herdeiro e pelo espólio. Sentença de
procedência. Apelo dos réus. Cerceamento de defesa.
Inocorrência. Arguição de falsidade de assinatura da de cujus
devidamente afastada pela r. sentença, que não teve os seus
fundamentos infirmados nessa parte. Crédito efetivamente
concedido e transferido para a conta bancária do devedor
falecido. Notificação recebida pelo próprio devedor, ainda vivo
à época, que não se insurgiu contra a legitimidade da cobrança.
Ausência de outros documentos juntados pelos réus a fim de
fundamentar alegada falsidade de assinatura. Inexistência de
exigência legal de reconhecimento de assinaturas no contrato.
Alegação de ausência de fundamentação da r. sentença
formulada
de
forma
genérica.
Sentença
devidamente
fundamentada. Cédula de crédito bancário. Título de crédito
negociável que previu a hipótese de cessão independente de
comunicação ou anuência do devedor. Não há que se falar em
restituição de valores cobrados, mormente em dobro,
porquanto o devedor não quitou nenhuma das vinte e quatro
parcelas contratadas. Não subsiste a alegação de falta de
registro ou averbação da cédula, invocando a ausência de
eficácia da garantia real perante terceiros, pois, ao contrário do
que entendem os réus, eles não são terceiros em relação ao
contrato, mas sim devedores principais, em razão da sucessão.
Insubsistência da alegação de que o autor não poderia cobrar os
encargos constantes no título de crédito cedido, por não levar
em consideração tratar-se ele de fundo de investimento em
direitos creditórios não padronizado, regulado Conselho
Monetário Nacional e pela Comissão de Valores Mobiliários,
administrado por instituição financeira, por força de lei
(Resolução CSM 2.907/2001). Irregularidade quanto à
aplicação da Tabela Price não verificada, pois se trata de
sistema de amortização cuja utilização, por si só, não é
suficiente para caracterizar a capitalização de juros no contrato
firmado entre as partes. Alegação de ilegalidade de cobrança
de juros, na forma capitalizada. Descabimento. Contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005337-83.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 18404 - 3/12
firmado posteriormente à edição da Medida Provisória
2.170/01, a qual não é inconstitucional. Súmulas 539 e 541 do
C. STJ. Pactuação expressa da cobrança de juros capitalizados
inserida em cláusula contratual, que atende a orientação do C.
STJ em sede de recursos repetitivos sob o tema 953 (REsp
1388972/SC). Rejeição do pedido de limitação da taxa de juros
à taxa média de mercado informada pelo Banco Central do
Brasil. Índice que é um referencial a ser considerado, e não em
um limite que deva ser necessariamente observado pelas
instituições financeiras. Precedente do C. STJ (AgInt no
AREsp 1107329/RS). Sentença mantida. Verba honorária
aumentada. Apelo desprovido.

Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por David
Ferreira Diniz e Alrineide Ferreira dos Santos (espólio), em razão da r.
sentença (fls. 289/293) que julgou procedente o pedido da ação
ajuizada por Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios não
Padronizados Creditas Tempus, para consolidar o domínio e a posse do
veículo descrito na inicial em favor do autor. No mais, condenou os réus
ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários
advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a
gratuidade de Justiça.
Inconformado, apelam os réus, alegando, em síntese,
que: houve cerceamento de defesa, pois era necessária produção de
prova pericial grafotécnica para comprovar a falsidade da assinatura da
devedora falecida; não reconhecem como verdadeiro o contrato
celebrado com Santana S/A Crédito Financiamento e Investimento; o
réu exigiu reconhecimento de firma em alguns documentos e em outros
não; impugna o endosso do título por suspeita de fraude; não consta
ciência da devedora sobre o endosso; para que a garantia real tivesse
eficácia perante terceiros, como é o caso do autor David, a cédula de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005337-83.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 18404 - 4/12
crédito bancário necessitava de registros ou averbações; era necessária
a apresentação de todos os extratos analíticos da movimentação
contratual, para análise por perito contábil, a fim de comprovação das
abusividades praticadas; os juros pactuados estão muito além da taxa
média de mercado; as taxas de juros e as tarifas devem ser ajustadas
aos valores médios praticados pelo mercado; a cobrança de encargos
abusivos no período da normalidade afasta a mora do devedor; os réus
devem ser indenizados por danos morais, pois receberam cobranças
indevidas e vexatórias, não sendo titular da dívida em questão; devem
ser ressarcidos em dobro dos valores pagos indevidamente; o autor deve
esclarecer a falta de contratação de seguro de proteção financeira para
o caso de falecimento do devedor; a sentença deve ser anulada por
ausência de fundamentação; o autor não é banco, devendo incidir à
espécie a Lei de Usura; a taxa de juros remuneratórios aplicada é
abusiva; com a cessão não foram transferidas ao autor as prerrogativas
das instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional; deve ser
apurado o valor devido, e consequente restituição ou mesmo
compensação com valores recebidos a maior pelo autor (fls. 298/332).
Contrarrazões a fls. 336/361.
Não houve oposição à realização do julgamento virtual
(Resolução no 549/2011 do Órgão Especial deste Tribunal, alterada
pela Resolução no 772/2017).
É o relatório.
As preliminares serão apreciadas em conjunto com o
mérito.
Trata-se de ação de busca e apreensão de um veículo,
fundada em cláusula de alienação fiduciária em garantia, ajuizada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005337-83.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 18404 - 5/12
credor fiduciário em razão da inadimplência do devedor fiduciante.
A r. sentença julgou procedente o pedido, para consolidar
a propriedade e a posse do bem apreendido liminarmente,
exclusivamente em favor do credor.
Inicialmente, a ação foi ajuizada em face de Alrineide
Ferreira dos Santos. Em razão do seu falecimento (fls. 129), passou a
constar no polo passivo o filho herdeiro David Ferreira Diniz e o espólio
(fls. 146).
De nulidade por cerceamento por cerceamento de defesa
não padece a r. sentença recorrida.
A arguição de falsidade da assinatura da falecida na
cédula de crédito bancário foi afastada pela r. sentença, “haja vista (i) a
semelhança das assinaturas, (ii) ter sido, o valor concedido, efetivamente
transferido à conta da de cujus, (iii) ter sido a de cujus pessoalmente
notificada (fls. 96) e jamais ter impugnado a cédula” (fls. 290).
Esses
fundamentos
não
foram
especificamente
impugnados pelo réu, à exceção da questão da semelhança entre as
assinaturas, que diante da subjetividade da análise, permanece isolada
no conjunto probatório, sendo insuficiente, por si só, a dar
embasamento à arguição de falsidade.
Além disso, os réus não juntaram nenhum outro
documento assinado pela devedora original, a fim de comprovar a
alegada falsidade.
Ademais, como fundamentado pelo r. Juízo sentenciante,
a devedora recebeu a notificação que a constituiu em mora em
05/11/2018 (fls. 96) e jamais a impugnou.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005337-83.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 18404 - 6/12
Quanto à ausência de reconhecimento de firmas no
contrato, inexiste exigência legal nesse sentido.
Por fim, o crédito realizado na conta bancária da
devedora discriminada no contrato (fls. 81) não deixa margem de
dúvida quanto à legitimidade da operação financeira.
De outra parte, não há que se falar em ausência de
fundamentação da r. sentença, alegada de forma meramente genérica.
Conforme destacado pela r. sentença, o título negociável
previu a hipótese de cessão independentemente de comunicação ou
anuência do devedor, conforme cláusula 9.4 (fls. 89).
Não há que se falar em restituição de valores cobrados,
mormente em dobro, porquanto o devedor não quitou nenhuma das
vinte e quatro parcelas contratadas (fls. 81).
Também não há necessidade de apresentação de um
“extrato de movimentação contratual”, como pretende o réu, bastando a
análise do próprio contrato para se apurar eventual abusividade.
Não subsiste a alegação de falta de registro ou averbação
da cédula, invocando a ausência de eficácia da garantia real perante
terceiros, pois, ao contrário do que entendem os réus, eles não são
terceiros em relação ao contrato, mas sim devedores principais,
mediante sucessão. Pelo mesmo motivo, não procede a alegação de
cobranças indevidas em relação a David.
Quanto ao seguro proteção financeira, assim como o
devedor não está obrigado a contratá-lo, o credor também não é
obrigado a ofertá-lo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005337-83.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 18404 - 7/12
Sem razão os réus na questão acerca da regularidade do
endosso, pois a instituição não tem obrigação de comprovar ao devedor
os mínimos detalhes dos negócios que realiza com os títulos de crédito
que possui. A não ser que o devedor tenha alguma prova da ausência
de poder da pessoa que assinou a transferência do título por endosso,
alegação nesse sentido é meramente protelatória.
Por sua vez, a alegação de que o autor não poderia cobrar
os encargos constantes no título de crédito não leva em consideração
tratar-se de fundo de investimento em direitos creditórios não
padronizado, regulado Conselho Monetário Nacional e pela Comissão de
Valores Mobiliários, administrado por instituição financeira, por força
de lei (Resolução CSM 2.907/2001).
Não se verifica qualquer irregularidade quanto à Tabela
Price, pois se trata de sistema de amortização cuja utilização, por si só,
não é suficiente para caracterizar a capitalização de juros no contrato
firmado entre as partes.
Sobre o tema, seguem trechos de votos deste E. Tribunal
de Justiça, que bem elucidam a questão:
Quanto ao anatocismo pela utilização da Tabela Price,
tem-se que esta nada mais é do que uma fórmula
utilizada para proporcionar a amortização do capital
mediante pagamento de prestações fixas, compostas de
duas parcelas distintas: uma de juros e outra de capital
(chamada amortização), que observa a totalidade do
empréstimo, bem como o tempo de amortização e da taxa
de juros, portanto, é baseado em equações onde a
amortização é crescente e o pagamento dos juros
decrescentes. Esse sistema francês, adotado nos contratos de financiamento imobiliário, embora
aparentemente se mostre como cobrança de juros
compostos, na verdade tem-se que tais juros são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005337-83.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 18404 - 8/12
compensados mês a mês no curso do empréstimo, de
modo que ao final do prazo pactuado venham a quitar a
dívida, não provocando, assim, o anatocismo.
(Apelação n. 9097699-62.2005.8.26.0000, Rel. Des.
Paulo Alcides, J. 13.9.2012).
No que atine à capitalização de juros, alegou o
demandante ter sido o contrato de arrendamento
mercantil celebrado para o pagamento em parcelas fixas,
pelo sistema de amortização da “Tabela Price”, o que teria
implicado em capitalização de juros.
Registre-se
que
aludido
sistema
de
amortização
incorporou a teoria dos juros compostos às amortizações
de empréstimos (ou financiamentos).
A novidade do sistema é que permite sejam iguais às
prestações periódicas, sendo que cada prestação é
composta por duas parcelas distintas: uma de juros e
outra de capital (denominada amortização).
Essas parcelas distintas variam de valor (quantia maior
de juros e menor de capital), mas nunca excedem o valor
total de cada prestação, sempre igual.
É esta incorporação da teoria dos juros que tem dado
margem a toda confusão conceitual que hoje se faz sobre
anatocismo que tal sistema incorporaria.
Diz-se que o anatocismo é aquele em que os juros
incidem sobre o capital inicial, acrescido de juros
acumulados até o período anterior. É a chamada
capitalização composta, regime no qual o valor dos juros
cresce em função do tempo.
Entretanto, isto não acontece na “Tabela Price”, pois os
juros cobrados mensalmente são calculados sobre o
capital inicial, e amortizados por parte da prestação
mensal.
Em outras palavras, a diferença entre a prestação paga e
o valor dos juros calculados no mês são amortizados
daquele capital inicial, o que dá margem ao surgimento
de um novo capital “inicial” (menor), que exatamente o
saldo devedor de capital, sobre o qual incidirão os juros
vincendos. Não há, assim, juros sobre juros, ou
capitalização composta.
Portanto, não há que se falar em capitalização composta,
neste contrato.”
(Apelação no 0007148-19.2011.8.26.0506, Rel. José

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005337-83.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 18404 - 9/12
Paulo Camargo Magano, 26a Câmara de Direito Privado,
julgamento em 09.04.2014).
Não obstante, a capitalização de juros tornou-se possível
na hipótese de contratos celebrados por instituições financeiras após a
edição da Medida Provisória no 1.963/2000, atualmente Medida
Provisória no 2.170, de 23 de agosto de 2001 (artigo 5o: “Nas operações
realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional,
é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um
ano”), válida para contratos celebrados após 31 de março de 2000,
como no caso em exame, em que a contratação entre as partes se deu
em 11707/2016 (fls. 25).
E não há se falar em inconstitucionalidade da referida
Medida Provisória.
A esse propósito, assim já decidiu a E. 29a Câmara de
Direito Privado deste E. TJ/SP:
1. ARRENDAMENTO MERCANTIL AÇÃO REVISIONAL
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
ADMISSIBILIDADE, NO
CASO CONCRETO, UMA VEZ QUE A CONTRATAÇÃO
FOI
CELEBRADA
APÓS
A
EDIÇÃO
DA
MEDIDA
PROVISÓRIA
2.170-36,
QUE,
EMBORA
NÃO
REEDITADA, É VIGENTE FRENTE AO DISPOSTO NO
ARTIGO 2o, DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 32/01.
(...).
(Apelação no 4000296-57.2013.8.26.0564, Rel. Francisco
Thomaz; Órgão julgador: 29a Câmara de Direito Privado;
Data do julgamento: 16/12/2015)
Nesse sentido, também está assentada a jurisprudência
do C. Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005337-83.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 18404 - 10/12
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO.
DESCARACTERIZAÇÃO
DA
MORA.
VIOLAÇÃO
DE
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL
E
DE
SÚMULA.
DESCABIMENTO. - Admite-se a capitalização mensal dos
juros nos contratos bancários celebrados a partir da
publicação da MP 1.963-17 (31.3.00), desde que seja
pactuada (...)
(RESP 1.288.624, Relatora Ministra Nancy Andrighi,
julgado em 17.5.2012).
O entendimento foi sedimentado com a edição da Súmula
no 539 do C. Superior Tribunal de Justiça: “É permitida a capitalização
de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de
31/3/2000
(MP
n.
1.963-17/2000,
reeditada
como
MP
n.
2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”.
Quanto à previsão contratual, o C. Superior Tribunal de
Justiça editou a Súmula no 541: “A previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
E no contrato verifica-se a previsão de cobrança de juros
capitalizados, conforme item 4, Condições da Operação, Custo Efetivo
Total - CET, estipulando o percentual de juros mensal em 4,63% e
anual em 73,34% (fls. 81).
No tocante à necessidade de pactuação expressa,
conforme orientação do C. STJ em sede de recursos repetitivos, sob o
tema 953 (REsp 1388972/SC), verifica-se que a capitalização está
prevista na Cláusula 1.4, “a” do contrato (fls. 83).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005337-83.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 18404 - 11/12
Descabida, também, a pretensão do apelante quanto à
limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado.
Conforme já decidiu o C. STJ, “A circunstância de a taxa
de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a
taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança
abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado,
e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas
instituições financeiras” (AgInt no AREsp 1107329/RS, Rel. Ministro
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe
20/10/2017).
De outra banda, como é sabido, com o advento da Lei n.
4.595/64, deixaram-se de aplicar, às operações bancárias, os preceitos
do Decreto n. 22.626/33 (Lei de Usura), em especial a norma do art. 1o,
que veda a estipulação de taxas de juros superiores ao dobro da taxa
legal.
Neste sentido, a Súmula n. 596 do C. STF: “As
disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros
e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições
públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional".
Do mesmo modo, pacificando o tema quanto à limitação
dos juros, foi editada a Súmula Vinculante no 7 do C. STF: “A norma do
§ 3o do art. 192 da Constituição revogada pela Emenda Constitucional
40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua
aplicação condicionada à edição de lei complementar”.
Ainda, nos termos da Súmula no 382 do C. STJ, é de se
registrar que: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005337-83.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 18404 - 12/12
ao ano, por si só, não indica abusividade”.
A abusividade só pode ser declarada caso a taxa de juros
destoe de modo substancial da média do mercado. E, na hipótese dos
autos, deixaram os réus de comprovar que outras instituições
financeiras praticavam na ocasião taxas inferiores, não sendo possível,
portanto, considerar que os juros aplicados no contrato sejam abusivos.
E essa prova poderia ser produzida documentalmente, até mesmo por
tabelas divulgadas pelo BACEN ou por indicadores econômicos, não
servindo a tanto a inserção de parte da referida tabela no corpo da
contestação (fls. 188), recurso demasiadamente utilizado pelos réus,
dificultando a compreensão daquela peça processual.
Destarte, fica mantida a r. sentença.
Em observância ao disposto no artigo 85, §§ 2o e 11 do
CPC/2015, elevo o valor dos honorários advocatícios, pertencentes aos
advogados da parte vencedora, de 10% para 12% sobre o valor da
causa, observada a gratuidade de Justiça concedida.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator